Tribunal: TJES
Processo: 5009120-15.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009120-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009120-15.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A;

RECORRIDO: ONOFRE LIMA;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO CESAR DE CARVALHO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO EM RELAÇÃO AO BANCO PAN. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO, ORA RECORRENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi surpreendida com um depósito no dia 13.05.2021 no valor de R$28.508,29, tendo buscado o primeiro réu (Banco Pan) para devolver o dinheiro e foi orientado a buscar a terceira requerida (CRF Financeira). Narra que, ao buscar a financeira foi informado que seria confeccionado um contrato para devolução do valor e suspensão das cobranças, contudo, isso não ocorreu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Cabia aos réus demonstrarem a regularidade da contratação do empréstimo que lhe foi cedido ao Banco Bradesco, mediante a apresentação do instrumento contratual correspondente às transações firmadas, o que não aconteceu, não tendo juntado um único documento sequer evidenciando a validade do negócio jurídico, com a expressa aquiescência da parte autora.

b) O Banco Pan apresenta um dossiê de contratação com foto do autor, alegadamente registrada por ele. Contudo, embora as relações contratuais estejam cada vez mais próximas de se tornarem exclusivamente eletrônicas, em razão dos avanços tecnológicos, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das contratações, exigindo-se do usuário solicitante prova quanto sua identificação pessoal, tal como foto segurando um documento atual, comprovante de residência, comprovante de rendimento etc. e, no caso dos autos, embora contenha suposta assinatura eletrônica, veio desacompanhada de quaisquer prova que foi o autor quem, de fato, solicitou sua contratação.

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado cedido sob o nº 440092128 e, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela id 10420196, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado; (b) condenar os réus, solidariamente, a restituir R$ 3.488,95, bem como outras quantias que porventura foram descontadas no curso da ação, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e (c) condenar os réus, solidariamente, a pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Após embargos de declaração, ficou consignada a possibilidade de compensação entre os valores recebidos pela Autora e aqueles descontados de seu benefício previdenciário.

Irresignado, BANCO PAN S/A interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como consta dos autos no Id12183335, juntado pelo próprio Autor, foi entabulado contrato entre este e a Requerida CRF. Por meio do referido instrumento contratual a CRF se comprometeu a arcar com as parcelas, concordando também com a cessão do crédito a outro banco.

A toda evidência, o Autor ainda se beneficiou da cessão do contrato com o recebimento de um “troco”, sendo certo que a inadimplência por parte da CRF não pode ser atribuível ao Banco Pan, caracterizando assim fortuito de terceiro, rompendo o nexo de causalidade em relação ao Recorrente Banco Pan.

Nesse contexto, merece acolhimento o recurso para reformar a sentença e afastar a responsabilidade dos Bancos Pan e Bradesco em relação aos danos morais e materiais.

Já em relação ao contrato firmado entre o Autor e a CRF Consultoria, vislumbro que a empresa CRF não comprovou ter cumprido o contrato firmado com o autor, dado que há nos autos o comprovante de pagamento de apenas 2 prestações, bem como que o contrato foi firmado com onerosidade excessiva ao consumidor, em vista disso, deve as partes retornarem ao status quo ante, a CRF deverá devolver o montante recebido do consumidor (R$25.657,46), com abatimento do valor creditado na conta deste (R$1.395,58).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em face dos Bancos Pan e Bradesco, bem como para CONDENAR a empresa CRF consultoria ao pagamento de R$25.657,46, com
correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC. Fica autorizado a compensação do valor R$1.395,58.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)